Tribunal: STF
Processo: Pet 4391
Classe: Pet
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-09
Data de publicação: 2014-10-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. RISCO DE SER CONSIDERADO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE INGRESSO NO RECURSO COMO ASSISTENTE SIMPLES, APRESENTADO APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO. 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.